Tribunal: TJMT
Processo: 1013846-41.2024.8.11.0003
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013846-41.2024.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Oncológico]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[LUZIA ROSA DE QUEIROZ RODRIGUES - CPF: 571.912.801-82 (AGRAVADO), EDIMAR ELIAS PAULINO - CPF: 934.228.061-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO NÃO INCORPORADO AO SUS. BEVACIZUMABE. NEOPLASIA MALIGNA DE CÓLON COM METÁSTASES. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS FIXADOS PELO STF NO TEMA 6 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 566.471). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida em apelação cível oriunda de ação de obrigação de fazer ajuizada por paciente diagnosticada com neoplasia maligna de cólon com metástases, que reformou sentença de improcedência e determinou ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Rondonópolis o fornecimento do medicamento Bevacizumabe (800 mg/mês), reconhecendo a responsabilidade solidária dos entes federativos para custeio do tratamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos excepcionais estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471) para o fornecimento judicial de medicamento registrado na ANVISA, porém não incorporado às listas do Sistema Único de Saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A parte autora comprova a negativa administrativa formal da Secretaria Estadual de Saúde, que informou que o medicamento pleiteado não integra nenhum componente da Assistência Farmacêutica do SUS.

4.

O medicamento Bevacizumabe possui registro sanitário na ANVISA e apresenta eficácia e segurança terapêutica reconhecidas em estudos científicos e pareceres técnicos, sendo admissível o controle jurisdicional excepcional da decisão administrativa da CONITEC quando demonstrado risco concreto ao direito fundamental à saúde.

5.

Laudo médico circunstanciado demonstra a inexistência de alternativa terapêutica eficaz disponível no SUS e evidencia a necessidade clínica da associação do Bevacizumabe ao tratamento quimioterápico para aumento da sobrevida em pacientes com câncer de cólon metastático.

6.

A documentação médica indica a imprescindibilidade do tratamento e o risco de agravamento do quadro clínico caso haja interrupção da terapia, especialmente porque a doença encontra-se em atividade.

7.

A parte autora comprova hipossuficiência econômica para arcar com o elevado custo do medicamento prescrito.

8.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos na garantia do direito fundamental à saúde, permitindo a determinação judicial de fornecimento do tratamento por qualquer deles.

9.

Inexistem elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática que determinou o fornecimento do medicamento, razão pela qual deve ser mantida integralmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O fornecimento judicial de medicamento não incorporado às listas do SUS é admissível em caráter excepcional quando comprovados cumulativamente os requisitos estabelecidos pelo STF no Tema 6 da Repercussão Geral.

2.

A comprovação de negativa administrativa, a inexistência de alternativa terapêutica eficaz no SUS, a eficácia científica do fármaco, a imprescindibilidade clínica e a hipossuficiência econômica do paciente autorizam a intervenção judicial para assegurar o direito fundamental à saúde.

3.

Os entes federativos respondem solidariamente pela garantia do acesso a tratamentos médicos necessários, podendo qualquer deles ser compelido judicialmente ao fornecimento do medicamento prescrito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 566.471/RN (Tema 6 da Repercussão Geral).

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível oriunda da Ação de Obrigação de Fazer n.º 1013846-41.2024.8.11.0003, proposta por Luzia Rosa de Queiroz Rodrigues em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Rondonópolis, na qual se pleiteia o fornecimento do medicamento oncológico Bevacizumabe (800 mg/mês) para tratamento de neoplasia maligna do cólon com metástases.

Consta dos autos que o juízo de origem julgou improcedente o pedido, ao fundamento de que não restaram preenchidos os requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 6 da repercussão geral (RE 566.471) para a concessão judicial de medicamentos não incorporados ao Sistema Único de Saúde – SUS.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso de apelação, tendo sido proferida decisão monocrática por esta Relatoria que reformou a sentença, para julgar procedente o pedido e determinar o fornecimento do medicamento pleiteado, reconhecendo a responsabilidade solidária do Estado de Mato Grosso e do Município de Rondonópolis pelo cumprimento da obrigação.

Inconformado, o ESTADO DE MATO GROSSO manejou o presente Agravo Interno, sustentando, em síntese, que não foram demonstrados os requisitos cumulativos exigidos pelo Supremo Tribunal Federal para o fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS, especialmente quanto à comprovação da negativa administrativa, à inexistência de alternativa terapêutica disponível na rede pública e à demonstração da imprescindibilidade do fármaco mediante evidências científicas idôneas.

Aduz, ainda, que o medicamento pleiteado não integra as listas de dispensação do SUS e não foi incorporado pela CONITEC para a indicação pretendida, razão pela qual requer a reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente, o provimento do recurso pelo órgão colegiado.

Apresentadas contrarrazões pela parte autora, sustenta-se a manutenção da decisão agravada, ao argumento de que foram devidamente demonstrados os requisitos fixados pelos Temas 6 e 1234 do STF, ressaltando a gravidade da enfermidade e a imprescindibilidade do tratamento indicado. (id. 348931355).

O Município de Rondonópolis também apresentou contrarrazões, defendendo, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que o medicamento requerido não se insere no âmbito da assistência farmacêutica básica municipal, tratando-se de tratamento de média ou alta complexidade, cuja responsabilidade competiria ao Estado ou à União. No mérito, pugna pela manutenção da decisão agravada.(id. 351639870).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatório cuida-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível oriunda da Ação de Obrigação de Fazer n.º 1013846-41.2024.8.11.0003, proposta por Luzia Rosa de Queiroz Rodrigues em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Rondonópolis, na qual se pleiteia o fornecimento do medicamento oncológico Bevacizumabe (800 mg/mês) para tratamento de neoplasia maligna do cólon com metástases.

No mérito, o recurso não comporta provimento.

Conforme relatado, insurge-se o Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que, ao apreciar a apelação interposta pela parte autora, reformou a sentença de improcedência e determinou o fornecimento do medicamento Bevacizumabe (800 mg/mês) para tratamento de neoplasia maligna do cólon com metástases, reconhecendo a responsabilidade solidária dos entes demandados.

A irresignação não merece acolhimento.

Isso porque a decisão agravada examinou adequadamente a controvérsia, concluindo pela presença dos requisitos necessários à concessão judicial do tratamento pleiteado, em consonância com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471), que admite, excepcionalmente, o fornecimento de medicamento não incorporado às listas do Sistema Único de Saúde quando demonstrados, cumulativamente, determinados pressupostos.

A propósito, transcreve parte da decisão recorrida:

“A controvérsia recursal cinge-se à verificação do preenchimento dos requisitos cumulativos previstos no Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471/RN), que dispõe sobre a possibilidade excepcional de concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas do SUS.

Os critérios estabelecidos pelo STF são os seguintes:

a) comprovação de negativa administrativa formal e devidamente fundamentada quanto ao fornecimento do medicamento;

b) demonstração de ilegalidade na ausência de incorporação pela CONITEC, inexistência de pedido ou mora irrazoável na análise técnica;

c) inexistência de alternativa terapêutica eficaz entre os medicamentos já disponibilizados pelo SUS;

d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, efetividade e segurança do fármaco, mediante ensaios clínicos randomizados e revisões sistemáticas;

e) comprovação da imprescindibilidade clínica do tratamento mediante laudo médico circunstanciado e tecnicamente fundamentado;

f) comprovação da incapacidade financeira do paciente de arcar com o custeio do tratamento prescrito.

Esses requisitos devem ser atendidos cumulativamente, sob pena de indeferimento da pretensão, em atenção à jurisprudência pacificada da Corte Suprema.

Examinando detidamente os autos, constata-se que todos os requisitos foram satisfatoriamente atendidos pela parte apelante:

Requisito “a” – negativa administrativa:

A parte autora juntou aos autos a negativa administrativa para o fornecimento do medicamento pleiteado, emitida pela Secretaria Estadual de Saúde (Id 310515883), na qual a entidade informou que o medicamento não pertence a nenhum componente da Assistência Farmacêutica do Sistema Único de Saúde.

Requisito “b” – atuação da CONITEC:

Verifica-se que o medicamento bevacizumabe possui registro sanitário na ANVISA e teve seu uso excepcional autorizado no âmbito do Sistema Único de Saúde, por meio da Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº 111/2016, ainda que sem incorporação regular às listas padronizadas do SUS para a indicação clínica específica da Autora/Apelante.

No que se refere à atuação da CONITEC, observa-se a existência de manifestação administrativa restritiva quanto à incorporação do fármaco para a patologia em questão, fundada preponderantemente em critérios de natureza econômico-orçamentária, e não na ausência de eficácia, efetividade ou segurança terapêutica.

Consoante a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral, a atuação da CONITEC não possui caráter absoluto ou vinculante, sendo plenamente admissível o controle jurisdicional excepcional quando demonstrado, no caso concreto, que a negativa administrativa compromete o mínimo existencial em matéria de saúde ou expõe o paciente a risco concreto de agravamento clínico ou dano irreversível.

Cumpre salientar, inclusive, que a própria CONITEC reconhece a robustez científica e a segurança do medicamento bevacizumabe, conforme se extrai de seus pareceres técnicos, nos quais se consignou:

“O bevacizumabe é um anticorpo monoclonal humanizado que inibe a ação do fator de crescimento endotelial vascular (VEGF), sendo indicado e aprovado em bula para o tratamento de diversos tumores sólidos. Ensaios clínicos randomizados demonstram sua eficácia e segurança em diferentes contextos terapêuticos. Embora determinadas indicações não constem em bula (uso off-label), a ANVISA autorizou excepcionalmente sua utilização no âmbito do SUS, por meio da RDC nº 111/2016.”

Tal reconhecimento administrativo evidencia que a controvérsia não decorre de incerteza científica acerca do fármaco, mas de critérios de racionalização de custos públicos, os quais, embora legítimos na formulação de políticas públicas, não podem prevalecer sobre o direito fundamental à saúde quando comprovada a imprescindibilidade clínica do tratamento.

Dessa forma, diante da prova médica robusta produzida nos autos, mostra-se juridicamente possível o afastamento excepcional da orientação administrativa da CONITEC, assegurando-se a efetividade do art. 196 da Constituição Federal e a proteção concreta à vida e à dignidade da pessoa humana.

Requisito “c” – inexistência de substitutivo terapêutico:

O laudo médico anexo ao Id. 310515876 atesta a necessidade de uso do medicamento informando que:

“(...) Estamos diante de uma paciente com câncer de cólon metastático e temos dados na literatura que nos mostram um real benefício de tratamento com anti-VEGF (bevacizumabe) para esse perfil de paciente. Quero destacar a metanalise de dados individuais (n = 3763 pacientes), publicada em 2023, que favoreceu a adição de quimioterapia (QT) com bevacizuambe quando comparado com esquema apenas de quimioterapia. Essa metanálise nos mostrou que a combinação de QT + Bevacizumabe levou a aumento em termos de sobrevida global de forma significativa com HR 0,8 e p=0,003. Quando foi feita a análise de subgrupos vimos também que a adição de bevacizuambe favoreceu a maioria dos subgrupos (independente da idade; do esquema de QT usado previamente; do status RAS e do sítio de metástase). Diante desse benefício inequívoco a minha proposta e associar bevacizuambe ao esquema de quimioterapia da paciente (ONCOLOGIST 18:1004, 2013)

(...) Saliento também que não há medicação similar de mesmo princípio ativo no SUS que possa substituir o remédio precristo.” (id. 310515876)

O médico destacou ainda a importância da medicação de forma regular e sem atrasos, uma vez que a doença estaria em atividade, o que poderia acarretar aumento inequívoco de marcadores tumorais e piora clínica.

Requisito “d” – eficácia científica:

No próprio laudo se extraí evidências ciêntíficas (ONCOLOGIST 18:1004, 2013), bem como a parte autora juntou petição (id. 310531419) noticiando informações no NATjus id 158504844 os quais encontram se estudos científicos, respaldados em ensaios clínicos, que justificam a indicação.

Requisito “e” – imprescindibilidade clínica:

O médico informou no relatório médico que não há medicação similar de mesmo princípio ativo no SUS que possa substituir o remédio prescrito “quero salientar a importância dessa medicação vim de forma regular e sem atrasos, pois a paciente esta com doença em atividade; aumento inequívoco de marcadores tumorais e piora clinica, conforme relatório médico” (id. 310515876). Ressalte-se que o tratamento foi inclusive iniciado por força de tutela de urgência anteriormente deferida, circunstância que reforça a urgência terapêutica e o risco concreto de agravamento clínico em caso de interrupção, o que inviabiliza solução diversa sem violação aos direitos fundamentais à vida e à saúde.

Requisito “f” – hipossuficiência econômica:

A parte autora logrou comprovar sua incapacidade financeira para suportar o custo elevado do fármaco, conforme declaração de hipossuficiência (id. 310515875).

Assim, mostra-se plenamente possível e juridicamente segura a concessão do medicamento postulado, em observância aos princípios da dignidade da pessoa humana, do direito à vida, da proporcionalidade e da efetividade da tutela jurisdicional.” (
sic
id 342593864)

No caso concreto, os elementos constantes dos autos evidenciam que a parte autora é portadora de neoplasia maligna do cólon com metástases, enfermidade grave e potencialmente letal, tendo sido prescrita por profissional médico habilitado a utilização do medicamento indicado como medida terapêutica necessária ao controle da doença.

A documentação médica acostada demonstra a imprescindibilidade do tratamento prescrito, evidenciando que a terapêutica indicada constitui alternativa adequada para o controle da patologia apresentada, circunstância que revela a plausibilidade da pretensão deduzida em juízo.

Também não se verifica nos autos prova concreta da existência de substituto terapêutico eficaz disponibilizado pelo SUS capaz de substituir, com igual eficácia, o medicamento indicado pelo médico assistente. Assim, a mera alegação genérica de disponibilidade de outros tratamentos na rede pública não se mostra suficiente para afastar a prescrição médica individualizada, especialmente diante da gravidade do quadro clínico apresentado.

Outrossim, é firme a jurisprudência dos tribunais superiores no sentido de que o direito fundamental à saúde (art. 196 da Constituição Federal) impõe ao Poder Público o dever de assegurar o acesso ao tratamento necessário à preservação da vida e da dignidade da pessoa humana, sobretudo quando demonstrada a necessidade clínica da terapia prescrita.

No tocante à alegação de ausência de negativa administrativa formal, cumpre destacar que tal circunstância não possui o condão de afastar, por si só, o dever estatal de garantir o tratamento indispensável ao paciente, especialmente quando evidenciada a necessidade imediata do medicamento para o controle da doença. Ademais, conforme acima transcrito, consta dos autos que a Secretaria Estadual de Saúde (id 310515883) informou que o medicamento não pertence a nenhum componente da Assistência Farmacêutica do Sistema Único de Saúde, o que é suficiente para comprovar a negativa da Administração.

De igual modo, não prospera a tese de inexistência de responsabilidade estatal. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que os entes federativos respondem solidariamente pela efetivação do direito à saúde, sendo legítima a determinação judicial para que qualquer deles promova o fornecimento do tratamento necessário, sem prejuízo de posterior ajuste administrativo entre as esferas governamentais.

Assim, inexistindo qualquer elemento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada, mostra-se adequada a manutenção do entendimento anteriormente firmado.

Dessa forma, não se vislumbra ilegalidade, erro de julgamento ou circunstância apta a justificar a reforma da decisão monocrática, razão pela qual o agravo interno deve ser desprovido.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026